Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-27.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010202-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADEMAR GOMES CORREA - CPF: 785.212.038-53 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA (NBR 14.653/ABNT). IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SÚMULA 141 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DL 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE (ADI 2332). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS UM ANO DA AVALIAÇÃO (EC 113/2021). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação por utilidade pública, homologando laudo pericial que fixou indenização em R$ 1.376.653,24 para área rural de 34.807,92 m2 (Sítio Nossa Senhora da Abadia).

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise envolve:
(i) definir se o valor da justa indenização deve seguir o laudo pericial judicial ou a avaliação administrativa apresentada pelo Município;
(ii) verificar a correção dos honorários fixados com base no Decreto-Lei nº 3.365/1941;
(iii) examinar a adequação dos juros compensatórios e da correção monetária aplicados na sentença.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal (CF, art. 5º, XXIV) exige justa e prévia indenização, que deve refletir o valor real do bem para preservar o patrimônio do expropriado.

4.

O laudo judicial seguiu metodologia técnica adequada, conforme NBR 14.653 da ABNT, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com coleta de 72 dados e utilização de 35 amostras, tratados por regressão linear (SisDEA).

5.

As impugnações do Município carecem de elementos técnicos idôneos, limitando-se a alegações genéricas de superavaliação, sem demonstrar erro metodológico, vício ou afastamento dos critérios periciais.

6.

A avaliação administrativa municipal não possui o mesmo grau de rigor técnico e detalhamento da perícia judicial, motivo pelo qual esta última prevalece sobre aquela na definição da justa indenização.

7.

Os honorários fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização observam o art. 27, §1º, do DL nº 3.365/1941 e a Súmula 141/STJ.

8.

Os juros compensatórios de 6% ao ano seguem o art. 15-A do DL nº 3.365/1941, declarado constitucional pelo STF (ADI 2332, j. 17.5.2018).

9.

A correção monetária deve observar a Taxa Selic, aplicada de forma única, após um ano da data da avaliação (18/4/2025), conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação não provido.
Em reexame necessário, sentença retificada apenas para determinar que a atualização monetária da indenização observe exclusivamente a Taxa Selic, após decorrido um ano da avaliação (18/4/2025), até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:
“Na desapropriação por utilidade pública, prevalece o laudo pericial judicial elaborado segundo a NBR 14.653/ABNT quando inexistentes elementos técnicos capazes de infirmá-lo; os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização; os juros compensatórios seguem o art. 15-A do DL 3.365/1941; e, após a EC 113/2021, a correção monetária aplica exclusivamente a Taxa Selic.”

Dispositivos citados:
CF, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 26, §2º, e 27, §1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência citada:
STF, ADI 2332, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018;
TJ-MS, AC 0373320-22.2022.8.12.0001, rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município em face de ADEMAR GOMES CORREA, homologando o laudo pericial que fixou a indenização em R$ 1.376.653,24 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

A sentença declarou a desapropriação de área de terra com 34.807,92m2, denominada Sítio Nossa Senhora da Abadia, localizada na zona rural do Município de Rondonópolis, registrada sob parte da matrícula nº 32.934, de propriedade do requerido, determinando a atualização do valor total da indenização até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial (18/4/2025), juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse (8/7/2024) sobre a diferença entre o valor fixado e o valor ofertado, além de juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença. Fixou ainda honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado.

Aduz o Município apelante que a sentença deve ser reformada por ter homologado laudo pericial com flagrantes impropriedades técnicas, fixando indenização em valor manifestamente injusto e divorciado da realidade do mercado imobiliário local.

Assevera que o conceito de "justa indenização" corresponde ao valor de mercado do bem, que permita ao expropriado a reposição de seu patrimônio, sem que experimente prejuízo ou aufira enriquecimento ilícito, e que o valor homologado de R$ 1.376.653,24 (R$ 39,55/m2) não reflete o valor real de mercado do imóvel na data da avaliação.

Argumenta que o vício fundamental do laudo reside na seleção de amostras heterogêneas e incomparáveis, pois o perito utilizou um conjunto de 72 amostras (das quais 35 foram usadas no modelo estatístico) extraídas de bairros de Rondonópolis absolutamente distintos do imóvel expropriado, como "Vila Aurora", "Centro", "Jd. Guanabara" e loteamentos de alto padrão, áreas consolidadas com infraestrutura completa e nível de especulação imobiliária incomparavelmente superior ao da área desapropriada, que se situa na zona rural.

Sustenta que a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município (R$ 522.118,65, cerca de R$ 15,00/m2) reflete com precisão o valor da terra nua em áreas com tais características na época da avaliação, sendo, portanto, a verdadeira e justa indenização.

Alega que homologar o laudo pericial significa permitir que a indenização abranja a valorização decorrente da própria obra pública que motivou a desapropriação (a construção da escola), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Aponta que a decisão que condena o Município a pagar uma indenização 163% superior ao valor tecnicamente apurado e depositado em juízo atenta diretamente contra os princípios da economicidade e da razoabilidade, causando um prejuízo injustificado aos cofres públicos.

Subsidiariamente, defende que a condenação em honorários no patamar de 5% sobre a diferença se mostra excessiva, requerendo a redução para 1% (um por cento).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, fixando o valor da justa indenização em R$ 522.118,65, conforme o laudo da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município, com inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o valor ofertado, requer a anulação da sentença com determinação de realização de nova perícia, ou a redução do valor indenizatório para patamares razoáveis, bem como a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado ADEMAR GOMES CORREA defende a manutenção da sentença, argumentando que o valor ofertado pelo Município (R$ 15,00/m2) é irrisório e incompatível com o bem expropriado. Afirma que o Município não respeitou a isonomia, pois recentemente desapropriou área similar pagando o valor de R$ 40,69/m2, ou seja, 70% a mais que o oferecido ao recorrido. Sustenta que o laudo pericial foi criterioso, elaborado por
expert
renomado, utilizando metodologia escorreita para aferir o real valor do imóvel.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 330723870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município em face de ADEMAR GOMES CORREA, homologando o laudo pericial que fixou a indenização em R$ 1.376.653,24 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

DA APELAÇÃO

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do valor da justa indenização pela desapropriação da área de terra com 34.807,92m2, denominada Sítio Nossa Senhora da Abadia, localizada na zona rural do Município de Rondonópolis, registrada sob parte da matrícula nº 32.934.

O Município apelante ofereceu inicialmente o valor de R$ 522.118,65 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a aproximadamente R$15,00/m2, conforme avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura.

Após a realização de perícia judicial, o
expert
nomeado pelo juízo concluiu que o valor médio calculado para a área objeto da perícia é de R$ 1.376.653,24 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), com valor unitário de R$ 39,55/m2.

O Município apelante impugna o laudo pericial, alegando que o perito atribuiu ao imóvel valor manifestamente superior ao valor real de mercado, não realizou estudo comparativo com propriedades similares, desconsiderou características do imóvel e ignorou o valor oficial apontado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município.

Contudo, a impugnação apresentada pelo Município não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXIV, estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro. O conceito de justa indenização compreende o valor que permita ao expropriado adquirir bem semelhante ao que perdeu, de modo a não sofrer diminuição patrimonial.

No caso em análise, o laudo pericial judicial foi elaborado com observância dos critérios técnicos estabelecidos pela NBR 14.653 da ABNT, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, considerado o mais adequado para a avaliação do imóvel em questão.

O perito realizou pesquisa de mercado, coletando dados de imóveis com características similares, e aplicou tratamento estatístico por inferência, através do aplicativo SisDEA - Sistema de Regressão Linear. As variáveis consideradas pelo perito foram: área total, existência de asfalto, índice fiscal, data da coleta da amostra e valor unitário.

Embora o Município tenha impugnado o laudo pericial, não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do expert, limitando-se a alegar, genericamente, que o valor seria superestimado por se tratar de terra nua, sem edificações ou benfeitorias.

Ressalta-se que a avaliação de imóveis não se baseia apenas na existência ou não de benfeitorias, mas considera diversos fatores, como localização, infraestrutura urbana disponível, potencial de aproveitamento econômico, entre outros, todos devidamente analisados pelo perito judicial.

Ao contrário do alegado pelo apelante, o perito judicial realizou estudo comparativo com propriedades similares, conforme se verifica no memorial de cálculo anexo ao laudo, onde constam 72 dados de mercado coletados, dos quais 35 foram utilizados no modelo estatístico.

Além disso, o perito considerou as características do imóvel, incluindo sua localização, formato geométrico, infraestrutura disponível (redes de energia elétrica, água potável, água pluvial, esgoto e pavimentação asfáltica) e potencial de uso.

Assim, o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos específicos na área, e seguiu metodologia científica reconhecida, apresentando fundamentação adequada para suas conclusões.

Quanto ao valor oficial apontado pelo Município, embora elaborado por comissão técnica, não apresenta o mesmo nível de detalhamento e fundamentação técnica do laudo pericial judicial, que seguiu rigorosamente as normas técnicas aplicáveis e utilizou metodologia estatística robusta.

Nesse contexto, não havendo elementos técnicos robustos que infirmem as conclusões da perícia judicial, deve prevalecer o valor da indenização fixado na sentença, com base no laudo pericial.

No que tange aos honorários advocatícios, o valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente.

No caso, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo causídico a fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o da avaliação homologada, com fundamento no artigo 27, §1º do Decreto nº 3.365/41 e na Súmula 141 do STJ, que dispõe:
“Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente”
.

Considerando a significativa diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor fixado judicialmente, o trabalho técnico desenvolvido pela parte expropriada com apresentação de defesa, manifestação sobre a prova e acompanhamento da perícia, e a tramitação regular do feito, não há razão para reduzir o percentual fixado pelo juízo
a quo
.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse ponto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Demonstrado que o imóvel objeto do pedido foi declarado de utilidade público por meio do pelo
Decreto Municipal nº 11.380/2023
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos pedidos de desapropriação e imissão na posse do imóvel.

No tocante aos juros compensatórios, a sentença não comporta reparos, visto que, de acordo com o disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41 os juros serão na ordem de 6% (seis por cento) ao ano tendo como base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença. Referido dispositivo foi declarado constitucional pelo STF, por ocasião do Julgamento da ADI n. 2332, senão vejamos:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ (ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)
(Destaquei)

Todavia, a sentença deve ser retificada no tocante à correção monetária. Isso porque, foi determinada a incidência do IPCA-E, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41. Ocorre que a avaliação ocorreu em
18/4/2025
, o que atrai a incidência da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/21
.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO – HOMOLOGADA – JUROS DE MORA - ART. 15-B DO DECRETO LEI N.º 3.365/41 – TERMO INICIAL – EXERCÍCIO SEGUINTE - TEMA 210 STJ – SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF – TAXA SELIC A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 DECLARADA PELO STF - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇA ENTRE VALOR PROPOSTO E INDENIZAÇÃO IMPOSTA JUDICIALMENTE - TEMA 184 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . [...] Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
a partir de 9/12/2021
, data da publicação da EC 113/2021. 8 .Constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 declarada pelo STF. [...].”
(TJ-MS - Apelação: 03733202220088120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)
.

Portanto, a sentença merece ser retificada apenas no tocante ao índice a ser aplicado na correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, apenas para determinar que o valor total da indenização seja atualizado até o efetivo pagamento, incidindo unicamente a Taxa Selic, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação (18/4/2025), mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025